Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-76.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007291-76.2019.8.11.0037
APELANTES: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007291-76.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE - CPF: 050.332.281-45 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.
No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007291-76.2019.8.11.0037

APELANTES:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
e
ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ,
julgando improcedente o pedido por dano moral
. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em face da sucumbência recíproca, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 40% e a requerida ao pagamento de 60% para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3o do CPC.

Irresignada, a
seguradora-apelante
alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, não é aplicável a súmula 257 do STJ; razão pela qual não há falar em cobertura ao pagamento de indenização securitária pretendida.

Aduz a irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, dessa forma requer que sejam invertidos, pois houve sucumbência mínima pela parte autora, por isso deve arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Sustenta que a verba sucumbencial deve ser reduzida para no máximo 10% sobre o valor da condenação.

Assim sendo, requer o provimento do recurso, a fim de extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC; subsidiariamente, requer que seja exonerada do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários (Id. 94319475).

Por sua vez, o
autor-recorrente
sustenta que não há falar em ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, pois, haja vista que não possuí capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo pelo qual é colocado o valor máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT, devendo ser a seguradora condenada na integralidade das custas e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca e subsidiariamente requer a redistribuição do ônus sucumbenciais na proporção de 80% a seguradora e 20% à parte autora, por ter decaído minimamente.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Defende que faz
jus
à condenação em danos morais, uma vez que houve a recusa no recebimento do requerimento administrativo, sendo certo que o descumprimento da obrigação imposta causou-lhe prejuízos, de modo que a sentença merece reforma parcial, para que a parte recorrida seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios majorados para R$2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, e, por fim, ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (Id 94319486).

Em contrarrazões, o apelado (autor) pugna pela condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% do valor da causa bem como a majoração dos honorários advocatícios, em face do recurso manejado (Id.94319492).

Já a apelada (seguradora), em contrarrazões ofertadas no id 94319497, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido pela seguradora.

Por fim,
determino
que se proceda a retificação da autuação, para fazer constar o nome da parte autora Erikson Tiago Pereira Freire como apelante, por tratar-se de apelação da Seguradora Líder e do referido autor.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela seguradora em sede de contrarrazões, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que a parte autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (id 94318533), por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todas as instâncias e atos do processo (id 94767463).

Além disso, a pretensão recursal, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrida, não se limita aos “interesses do causídico”, mas também à própria parte demandante, que pretende reverter os pedidos que não foram acolhidos na origem, de modo que
rejeito
a prejudicial de mérito em análise.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE
ajuizou

a

presente

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ,
julgando improcedente o pedido por dano moral.
Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC.

E em face da sucumbência recíproca, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 40% e a requerida ao pagamento de 60% para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3o do CPC.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que a seguradora pugna pela extinção do processo sem julgamento de mérito, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, bem como pela minoração da verba sucumbencial, ao passo que o autor requer que a apelada seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, e no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Em que pese a insurgência da seguradora, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula no. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Desse modo, muito embora o autor (proprietário do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1010288-54.2018.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos demonstram que o demandante sofreu o acidente descrito no registro de atendimento unidade de suporte avançado SAMU, bem como a realização de exames de tomografia computadorizada da coluna cervical, atestado médico do hospital e maternidade São Lucas constantes no id. 94318508, fls. 1 a 5, que evidencia o evento danoso ocasionado no mesmo, o que também é reforçado por meio do Laudo Pericial consoante Id. 94319457, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o argumento expendido pelo recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos artigos 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74 e o artigos 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP no. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No tocante a
litigância de má-fé
, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da seguradora ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta a condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

No que diz respeito à (re)distribuição do ônus sucumbencial, os autos revelam que a indenização securitária foi acolhida, mas o pedido por dano moral foi julgado improcedente.

Assim, decaindo o autor em parte de seu pedido, deve ser mantida a
sucumbência recíproca.

A propósito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Por derradeiro, no que diz respeito à minoração da verba sucumbencial, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese em mesa, como o valor total da condenação na espécie é de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
é evidente que a fixação em 10% sobre o valor da condenação (R$253,12), ou até mesmo 20% (R$506,24), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o parâmetro adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
”
(N.U 1001449-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE
, tão somente para majorar os honorários para R$1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021